Tribunal: TJES
Processo: 5008298-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. LIPEDEMA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Voto Vencedor:

Se extrai dos autos não haver dúvidas quanto ao diagnóstico da moléstia que acomete a agrava
nte
, eis que os laudos do médico cirurgião vascular e da endocrinologista apontam categoricamente o diagnóstico de lipedema, o que resta corroborado pelos exames realizados.
2.
Igualmente emerge dos autos, de forma cristalina, que os profissionais que a acompanham apontaram a necessidade de realização do procedimento cirúrgico.
3.
N
ota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
, ou seja, caso
não
seja concedido o efeito pretendido, diante dos potenciais danos causados à
recorrente
caso deixe de realizar o tratamento, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

4.

Voto vencido:
Não sendo comprovada a urgência, deve ser mantida a decisão na origem que indeferiu o pedido para fornecimento do tratamento cirúrgico em questão pela operadora de plano de saúde.
5.

Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008298-91.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REUZA NEVES FARIAS
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior, designado Relator para a elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 28/11/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Reuza Neves Farias em desfavor da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, por meio da qual indeferiu a tutela provisória de urgência que objetiva compelir o plano de saúde à cobertura de “todo o procedimento cirúrgico relacionado a doença da Requerente LIPEDEMA (CID 11 código EF 02.2), em especial o custeio integral, incluindo despesas hospitalares, da cirurgia prescrita para retirada de células lipamatosas doentes não responsivas a tratamento clínico, traduzido no “tratamento cirúrgico de lipedema em coxas, pernas e braços, com laser on step associado a lipoaspiração”, dividida esta em quantas fases entender o cirurgião necessárias, envolvendo membros inferiores e superiores, conforme prescrição anexada e que virão a ser apresentadas, bem como os tratamentos que vierem a ser necessários no pós-operatório, que vierem a ser prescritos; observando para tudo as prescrições médicas, sob pena de multa diária não inferior a R$5.000,00, (cinco mil reais), e indiciamento em crime de desobediência”.
O magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, por reputar que “a autora não logrou êxito em demonstrar a urgência no procedimento buscado, o que se consubstancia no perigo de dano”, acrescentando “que os laudos médicos em id’s 26087119 e 26087125 não indicam a urgência do procedimento formulado”, bem como que “a guia de solicitação médica pela qual aponta-se a inexistência da urgência no procedimento, conforme documento juntado pela ré em id 26610950 - Pág. 7.”
Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência em favor da agravante, diante da “Necessidade premente da realização da cirurgia - dores intensas - risco de agravamento - risco de desenvolvimento de linfedema - comprometimento das articulações, alterações da marcha e falta de mobilidade”, bem como advoga a “insustentável razão da negativa - direito alicerçado na legislação”.
Decisão indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 5603181).
Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 5987548)
É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRª ADVOGADA LORENA PINTO BARBOZA:-
Boa tarde a todos.
O caso já é de conhecimento desta Câmara, inclusive, em caso análogo a este, na semana passada, o julgamento foi pela maioria, o Dr. Júlio e o Dr. Ewerton julgando favorável. Então, apesar de ser do conhecimento desta Câmara, cabe a mim, formalmente, fazer a defesa oral.
Neste caso, o que está em jogo é uma cirurgia direcionada para uma doença. Essa cirurgia é para tratamento da doença lipedema. Lipedema é o acúmulo de células gordurosas no corpo da mulher. O lipedema dá em 99,9 % das mulheres. Não foram constatados estudos científicos favoráveis que existisse nos homens, somente nas mulheres.
Este acúmulo de células de gorduras defeituosas causa na mulher dores intensas e conforme vai agravando, falta de mobilidade e compromete o tecido linfático, o sistema linfático da mulher.
O tratamento conservador que é o que a gente chama de tratamento clínico, com massagens, exercício físico, alimentação, ele existe, sim, é indicado e prescrito do início até o final do diagnóstico de lipedema; lipedema a mulher não deixa de ter, mas existe a cirurgia direcionada para a retirada de células gordurosas. Por que? Porque apesar do tratamento conservador ser necessário, ele tem tão somente o condão, o intuito de desinflamar o corpo da mulher. A mulher que tem lipedema, a depender do que ela se alimenta, da forma que ela se alimenta, da forma que ela vive, ela vive com o corpo inflamado, o que desenvolve mais doenças.
Então, a cirurgia é prescrita e indicada para aqueles casos em que o tratamento conservador já não tem mais o efeito de postergar o agravamento da doença. Quando o lipedema é diagnosticado aos 15, 18, 20 anos, provavelmente fazendo um tratamento conservador, este acúmulo de célula gordurosa não será necessário ser retirada pela cirurgia. Mas, os médicos diagnostica uma mulher com lipedema com 40, 30 anos, ela já está com um acúmulo de gorduras no corpo que não é retirado pelo tratamento conservador.
Lipedema só foi conhecida e reconhecida pela classificação mundial de doenças o ano passado, em 2022, como doença. Então, não existiam diagnósticos. As mulheres que já têm 40, 50, 60 anos somente foram diagnosticadas agora, eram tratadas como obesa. Muitas delas, inclusive, fizeram cirurgias bariátricas, acreditando que seria o caminho, e não é.
As células de gordura defeituosa somente são retiradas por um tratamento cirúrgico que é conhecido como lipoaspiração. Por ser conhecido por lipoaspiração, o Plano de Saúde vem negando o tratamento, justificando ser um tratamento estético que nada tem a ver. Esse tratamento cirúrgico de lipedema tem uma técnica cirúrgica completamente diferente de uma simples lipoaspiração estética.
E o que eu trago para pensamento e reflexão dos senhores é o seguinte: autorizando a liminar de cirurgia neste estágio onde a agravante tem grau 3 a grau 4, ela precisará ir de duas a três fases cirúrgicas. Negando a liminar de cirurgia neste momento, o grau dela aumentará ainda mais. Fato este que fará com que ela, com o passar dos anos, precisará se submeter a vários tempos cirúrgicos para além de 2 a 3, a 4, a 5, a 6.
O lipedema, se não tratado cirurgicamente para esses casos que há indicação, ele pode desenvolver na mulher elefantíase, lipolinfedema.
Existem casos que estão sendo veiculados em jornais, em programas de saúde na parte da manhã, que estão aclarando sobre esta doença e está deixando muito claro a inexistência de cirurgia estética. Foi trazida aos autos estudos científicos, as prescrições corroboradas pelos médicos credenciados à Unimed. É importante dizer isso porque a Unimed indica que os médicos não são credenciados e não existe isso.
Com todo respeito, não é verdade. Os médicos credenciados são impedidos de lançar no sistema da Unimed o pedido de cirurgia. Então, o que eles precisam fazer? Precisam fazer um laudo com a prescrição, com o orçamento, para que a paciente, a beneficiária, vá no administrativo da Unimed e peça o tratamento cirúrgico com uma médica credenciada à Unimed.
Além disso, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, que a própria Unimed, em podcast publicado, reconhece a cirurgia, a necessidade da cirurgia de lipedema.
A cirurgia de lipedema é completamente afastada de uma cirurgia estética e vou utilizar aqui as falas do Dr. Jaime em uma audiência de conciliação que eu fiz agora há pouco, em que ele buscava um acordo com a Unimed a respeito de custeio de cirurgia de lipedema, em que ele fez um comparativo. Os Planos de Saúde, há muitos anos, negavam cirurgias reparadoras de bariátrica justificando que era de cunho estético. Foram necessários inúmeros processos, inclusive, processos que precisou ir para o STJ, para fixar a tese, porque o Plano de Saúde insiste que é tratamento estético quando é reparador e, atualmente, é uníssono nos tribunais favoráveis às cirurgias reparadoras de bariátrica.
Lipedema vai para o mesmo caminho. A minha pergunta é: precisarão essas mulheres aguardar o agravamento do estado de saúde delas, o comprometimento do sistema linfático para, tão somente, quando passado anos, para que os processos sejam de conhecimento completo dos tribunais, para fazer a cirurgia? Os planos que têm a função social de tratamento à saúde ganharão esta etapa de negar um tratamento de saúde de uma doença devidamente reconhecida pela classificação internacional de saúde?
Então, por isso, peço o provimento do Agravo para tratar essa paciente. A única coisa que ela quer, não quer estética, ela quer o tratamento de saúde que é, nada mais, nada menos, uma cirurgia.
Agradeço.

*
V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Tenho que razão não assiste à recorrente.
Como ressaltado na decisão liminar, a agravante não logrou comprovar a urgência necessária à concessão da tutela de urgência requerida na inicial.
Ainda que a agravante tenha apresentado laudos médicos atestando que é portadora de lipedema e que possui indicação cirúrgica, não restou claro que cuida-se de situação urgente a justificar a concessão de provimento jurisdicional no início do processo, antes mesmo do estabelecimento do contraditório, especialmente em se tratando de caso em que há discussão acerca da cobertura do procedimento médico pleiteado.
É o que sobressai dos laudos médicos tanto do profissional que indicou a cirurgia de “lipoaspiração por tumescência” (Dr. André Roberty Campana) como também da médica cirurgiã plástica que definiu o “tratamento cirúrgico de lipedema em coxas, pernas e braços, com laser on step associado a lipoaspiração” (Dra. Patrícia Henriques Lyra Frasson).
Ao que se extrai das razões recursais, foi solicitada a transcrição para cirurgia eletiva para lipedema, sendo informada a inexistência de urgência/emergência.
Não descuido do teor do laudo médico apresentado pela agravante indicando o acometimento do sistema linfático dela, a fim de justificar a necessidade de realização do procedimento cirúrgico. Contudo, além de se tratar de documento unilateral, não evidencia a possibilidade de que a agravante venha a sofrer danos irreversíveis em caso de não realização imediata da cirurgia.
Nesse sentido, já se manifestou este e. TJES em caso análogo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. TRATAMENTO DE LIPEDEMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não restou demonstrada a urgência do pedido pelo risco de dano irreparável, porquanto, em princípio, a não realização da cirurgia neste momento não comprometeria a saúde da autora de forma irreversível, pois nenhum dos atestados médicos acostados aos autos contém requerimento de realização imediata do procedimento. 2. Não se vislumbra a referida urgência/emergência para realização do procedimento, sem que se possa esperar, ao menos, a instrução processual. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001403-17.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023)
Soma-se a isso a existência de questionamentos da operadora de saúde quanto ao caráter do procedimento cirúrgico, sustentando possuir finalidade estética e, portanto, não abarcado pelo rol da ANS. A agravante, por outro lado, afasta o caráter estético do tratamento e sustenta tratar-se de medida necessária para o tratamento de doença que a acomete, circunstâncias que devem ser dirimidas após a regular tramitação da ação no juízo de origem.
Quanto à natureza do rol de procedimentos e eventos da ANS, esclareço que a Segunda Seção do STJ fixou as teses de que “(1) o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; (2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; (3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; e (4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS” (EREsp's 1886929 e 1889704).
Portanto, a discussão quanto à natureza do procedimento médico possui relevância no presente caso.
Por tais razões, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.
É como voto.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv
DATA DA SESSÃO: 05/12/2023

V O T O
PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Eminentes pares, pedi vista dos autos por se tratar de caso análogo julgado por esta Colenda Câmara em sessão pretérita.

No presente caso, trata-se de agravo de instrumento interposto pela Reuza Neves Farias contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela mesma a fim de que fosse determinado a operadora do plano proceder à cobertura do tratamento cirúrgico prescrito pelos médicos assistentes à paciente, diagnosticada com “lipedema”.

A eminente relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, em sessão pretérita, votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de origem, por entender que não haveria urgência para o tratamento, além de pairar discussão quanto à natureza do procedimento, se estético ou não.

Após reler a sustentação oral promovida pela advogada da agravante na sessão pretérita, analisando detidamente as razões trazidas pelas partes e os documentos colacionados, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, alcanço conclusão diversa. Explico.

De plano destaco não haver dúvidas quanto ao diagnóstico da moléstia que acomete a agravante, eis que os laudos da médica apontam categoricamente o diagnóstico de lipedema, o que resta corroborado pelos exames realizados, tais como laudo do médico cirurgião vascular (ID 5568806) onde apontam “áreas sugestivas de lipedema” e “indicação clínica de cirurgia de lipedema” (ID 5568807), senão vejamos:

Tratamento cirúrgico de lipedema em coxas, pernas e braços com laser ONE STEP associado a lipoaspiração.

Vê-se, assim, que para fins de demonstração da probabilidade do direito vindicado pela parte autora, os documentos juntados, que apontam o diagnóstico e o tratamento recomendado, foram, em meu sentir, suficientemente convincentes.

Portanto, o cerne da discussão neste momento, em que se discute a possibilidade de deferimento “in initio litis” do tratamento, envolve tão somente a presença ou não de urgência a justificar a antecipação da tutela, com realização do tratamento de imediato.

Neste aspecto, destaco que a médica, como dito, apontou a necessidade da cirurgia para que se dê continuidade ao tratamento da doença, visando aliviar as dores intensas, bem como evitar evolução da doença.

Parece-me ilógico que diante da probabilidade do direito já demonstrada e, mesmo diante dos indícios de risco de piora do quadro clínico da paciente, se deixe de realizar o tratamento neste momento tão somente por ter sido a solicitação perante a operadora do plano feita na categoria eletiva.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever as ponderadas considerações do eminente Des. Manoel Alves Rabelo em caso similar, no Agravo de Instrumento nº 5002045-87.2023.8.08.0000, in verbis:

Em situações que tais, deve ser levado em consideração a informação da
médica de que o Lipedema é uma patologia crônica, de caráter progressivo e evolutivo, que possui atualmente quatro estágios e se não tratado adequadamente, traz sérios prejuízos à saúde de seus portadores, trazendo desconforto progressivo e a desfiguração levam uma um sofrimento psicológico e físico intensos.

Por isso, embora não exista risco de morte, é necessária a realização imediata do procedimento cirúrgico, dado o caráter evolutivo e inflamatório da doença, que já se encontra no segundo dos quatro estágios existentes. Além de todos os desconfortos elencados no relatório médico, há de se considerar o sério risco de comprometimento do sistema linfático da paciente, bem como de suas articulações, já atingidas por outra patologia, o que vem prejudicando a saúde e a qualidade de vida da agravante.

Em igual sentido foi decidido recentemente neste e. TJES:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO DE LIPEDEMA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha a paciente, voltado à cura de doença coberta. 2. A operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Dessa forma, sendo fato incontroverso a cobertura securitária para a enfermidade em questão, inviável a insurgência da recorrente pretendendo limitar o tipo de tratamento a que deve se submeter a paciente. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002045-87.2023.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. LIPEDEMA. COBERTURA PARA DOENÇA. URGÊNCIA INDICADA POR LAUDOS MÉDICOS. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO MANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde em face de decisão que o obrigou a iniciar o procedimento cirúrgico de paciente com LIPEDEMA (CID 11 código EF 02.2). 2. Urgência do tratamento indicada por laudos médicos subscritos por profissionais de várias áreas da Medicina. 3. Conforme entendimento do c. STJ, se há cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento do paciente. 4. O rol de procedimentos previsto pela ANS é meramente exemplificativo, sendo impositivo o custeio do tratamento na hipótese de cobertura securitária da enfermidade. Entendimento predominante na jurisprudência do e. TJES. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002719-02.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/06/2022)

Ademais, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da impossibilidade de concessão do tratamento na condição de saúde da paciente, a medida adotada pelo juízo originário se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravante.

Ademais, não vislumbro risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, afinal, havendo sentença desfavorável à autora, poderá a operadora reaver os valores referentes ao tratamento.

Em verdade, no caso, nota-se muito mais o periculum in mora inverso, ou seja, caso não seja concedido o efeito pretendido, diante dos potenciais danos causados à recorrente caso deixe de realizar o tratamento, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

Por fim, como salientei no início desta proposição de voto, esta Colenda Câmara julgou caso similar – agravo de instrumento nº 5007786-11.2023.8.08.0000 – cujo resultado foi favorável a consumidora.

Do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, DIVIRJO de sua conclusão e voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão recorrida para DEFERIR a tutela recursal, nos seguintes moldes:

(i) determinar à agravada que proceda à cobertura de saúde da recorrente em sua integralidade e de imediato, de todo procedimento cirúrgico relacionado a doença da Requerente LIPEDEMA (CID 11 código EF 02.2), em especial o custeio integral, incluindo despesas hospitalares, da cirurgia prescrita para retirada de células lipomatosas doentes não responsivas a tratamento clínico, traduzido no “tratamento cirúrgico de lipedema em coxas, pernas e braços, com laser on step associado a lipoaspiração”, dividida em quantas fases entender o cirurgião necessárias, envolvendo membros inferiores e superiores, conforme prescrição colacionado nos autos e que virão a ser apresentadas;

(ii) bem como os tratamentos que vierem a ser necessários no pós-operatório, que vierem a ser prescritos; observando para tudo as prescrições médicas.”’ asseverando o magistrado, ainda, em outra decisão, “que a médica Dra. Patrícia Henriques Lyra é credencia à ré e vem acompanhando a parte autora durante o tratamento da doença, razão pela qual não vislumbro qualquer óbice em determinar que a cirurgia seja realizada pela médica em questão;

(iii) Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da presente decisão, sob multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

É como voto.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Eminente Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*
DATA DA SESSÃO: 12/12/2023

V O T O
PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
E. Pares,

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria neles tratada, que versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto por REUZA NEVES FARIAS em razão da r. decisão proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta por ela contra UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que, indeferiu a tutela de urgência pleiteada consistente no fornecimento de todo procedimento cirúrgico prescrito relacionado a doença Lipedema (CID11 EF02.2).

A eminente relatora - Desembargadora Janete Vargas Simões - conheceu e negou provimento do recurso.

Por outro lado, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior inaugurou divergência para fins de conhecer e dar provimento ao recurso a fim de conceder a tutela de urgência para:

(i) determinar à agravada que proceda à cobertura de saúde da recorrente em sua integralidade e de imediato, de todo procedimento cirúrgico relacionado a doença da Requerente LIPEDEMA (CID 11 código EF 02.2), em especial o custeio integral, incluindo despesas hospitalares, da cirurgia prescrita para retirada de células lipomatosas doentes não responsivas a tratamento clínico, traduzido no “tratamento cirúrgico de lipedema em coxas, pernas e braços, com laser on step associado a lipoaspiração”, dividida em quantas fases entender o cirurgião necessárias, envolvendo membros inferiores e superiores, conforme prescrição colacionado nos autos e que virão a ser apresentadas;

(ii) bem como os tratamentos que vierem a ser necessários no pós-operatório, que vierem a ser prescritos; observando para tudo as prescrições médicas.”’ asseverando o magistrado, ainda, em outra decisão, “que a médica Dra. Patrícia Henriques Lyra é credencia à ré e vem acompanhando a parte autora durante o tratamento da doença, razão pela qual não vislumbro qualquer óbice em determinar que a cirurgia seja realizada pela médica em questão;

(iii) Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da presente decisão, sob multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desta forma, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

E, após análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão externada voto divergente.

Isso porque, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo da demora. Nesse ponto, como bem salientado no voto divergente, restou demonstrado “para fins de demonstração da probabilidade do direito vindicado pela parte autora, os documentos juntados, que apontam o diagnóstico e o tratamento recomendado”. Por sinal, compulsando os autos verifico que constam laudos médicos apontando que a autora foi diagnosticada com lipedema (5568806), consignando que trata-se de “doença crônica, com acometimento progressivo do sistema linfático” e indicando o tratamento cirúrgico (id. 5568807).

Levando tudo isso em consideração, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, mostra-se indevida a negativa de cobertura efetivada pela agravada, devendo ser alterada a r. decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, por essa ter demonstrado a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Friso, por fim, que a realização dos procedimentos é medida reversível, podendo a agravada, se for o caso, reaver os valores atinentes à prestação do serviço, nos termos do seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:
I - a sentença lhe for desfavorável;
[...]
Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Com essas considerações, acompanho o voto de divergência proferido Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como voto.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Sessão do dia 28.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

__________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5008298-91.2023.8.08.0000

Agravante:
Reuza Neves Farias

Agravado:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

1º
Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 05.12.2023

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos por se tratar de caso análogo julgado por esta Colenda Câmara em sessão pretérita.

No presente caso
, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Reuza Neves Farias
contra decisão que
in
deferiu a tutela de urgência pleiteada pela
mesma a fim de que fosse
determin
ado
a operadora do plano procede
r
à cobertura do
tratamento cirúrgico
prescrito pelos médicos assistentes à paciente, diagnosticada com
“lipedema”
.

A eminente relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, em sessão pretérita, votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de origem, por entender que não haveria urgência para o tratamento, além de pairar discussão quanto à natureza do procedimento, se estético ou não.

Após reler a sustentação oral promovida pela advogada da agravante na sessão pretérita, analisando detidamente as razões trazidas pelas partes e os documentos colacionados, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, alcanço conclusão diversa. Explico.

De plano destaco não haver dúvidas quanto ao diagnóstico da moléstia que acomete a
agravante
, eis que os laudos d
a
médic
a
apontam categoricamente o diagnóstico de lipedema, o que resta corroborado pelos exames realizados,
tais como
laudo do médico cirurgião vascular (ID 5568806)
onde

apontam “áreas sugestivas de lipedema” e “indicação clínica de
cirurgia de
lipedema” (ID 5568807),
senão vejamos:

Tratamento cirúrgico de lipedema em coxas, pernas e braços com laser ONE STEP associado a lipoaspiração.

Vê-se, assim, que para fins de demonstração da probabilidade do direito vindicado pela parte autora, os documentos juntados, que apontam o diagnóstico e o tratamento recomendado, foram, em meu sentir, suficientemente convincentes.

Portanto, o cerne da discussão neste momento, em que se discute a possibilidade de deferimento
“in initio litis”
do tratamento, envolve tão somente a presença ou não de urgência a justificar a antecipação da tutela, com realização do tratamento de imediato.

Neste aspecto, destaco que a médica, como dito, apontou a necessidade da cirurgia para que se dê continuidade ao tratamento da doença, visando aliviar as dores intensas, bem como evitar evolução da doença.

Parece-me ilógico que diante da probabilidade do direito já demonstrada e, mesmo diante dos indícios de risco de piora do quadro clínico da paciente, se deixe de realizar o tratamento neste momento tão somente por ter sido a solicitação perante a operadora do plano feita na categoria eletiva.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever as ponderadas considerações do eminente Des. Manoel Alves Rabelo em caso similar, no Agravo de Instrumento nº 5002045-87.2023.8.08.0000,
in verbis
:

Em situações que tais, deve ser levado em consideração a informação da

médica de que o
Lipedema é uma patologia crônica, de caráter progressivo e evolutivo, que possui atualmente quatro estágios e se não tratado adequadamente, traz sérios prejuízos à saúde de seus portadores, trazendo desconforto progressivo e a desfiguração levam uma um sofrimento psicológico e físico intensos
.

Por isso,
embora não exista risco de morte, é necessária a realização imediata do procedimento cirúrgico, dado o caráter evolutivo e inflamatório da doença, que já se encontra no segundo dos quatro estágios existentes
. Além de todos os desconfortos elencados no relatório médico, há de se considerar o sério
risco de comprometimento do sistema linfático da paciente, bem como de suas articulações
, já atingidas por outra patologia, o que vem prejudicando a saúde e a qualidade de vida da agravante.

Em igual sentido foi decidido recentemente neste e. TJES:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO DE LIPEDEMA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha a paciente, voltado à cura de doença coberta. 2. A operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Dessa forma, sendo fato incontroverso a cobertura securitária para a enfermidade em questão, inviável a insurgência da recorrente pretendendo limitar o tipo de tratamento a que deve se submeter a paciente. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5002045-87.2023.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. LIPEDEMA. COBERTURA PARA DOENÇA. URGÊNCIA INDICADA POR LAUDOS MÉDICOS. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO MANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde em face de decisão que o obrigou a iniciar o procedimento cirúrgico de paciente com LIPEDEMA (CID 11 código EF 02.2). 2. Urgência do tratamento indicada por laudos médicos subscritos por profissionais de várias áreas da Medicina. 3. Conforme entendimento do c. STJ, se há cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento do paciente. 4. O rol de procedimentos previsto pela ANS é meramente exemplificativo, sendo impositivo o custeio do tratamento na hipótese de cobertura securitária da enfermidade. Entendimento predominante na jurisprudência do e. TJES. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002719-02.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/06/2022)

Ademais, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da impossibilidade de concessão do tratamento na condição de saúde da paciente, a medida
adotada
pelo juízo originário se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte
agravante
.

Ademais, não vislumbro risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, afinal, havendo sentença desfavorável à autora, poderá a operadora reaver os valores referentes ao tratamento.

Em verdade, no caso, nota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
, ou seja, caso
não
seja concedido o efeito pretendido, diante dos potenciais danos causados à
recorrente
caso deixe de realizar o tratamento, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

Por fim, como salientei no início desta proposição de voto, esta Colenda Câmara julgou caso similar – agravo de instrumento nº 5007786-11.2023.8.08.0000 – cujo resultado foi favorável a consum
i
dora.

Do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
DIVIRJO
de sua conclusão e voto por

CONHECER E
DAR

PROVIMENTO
ao recurso,
reformando
a decisão recorrida
para

DEFERIR
a tutela
recursal, nos seguintes moldes:

(i)
determinar à agravada que proceda à cobertura de saúde da recorrente em sua integralidade e de imediato, de todo procedimento cirúrgico relacionado a doença da Requerente LIPEDEMA (CID 11 código EF 02.2), em especial o custeio integral, incluindo despesas hospitalares, da cirurgia prescrita para retirada de células lipomatosas doentes não responsivas a tratamento clínico, traduzido no “tratamento cirúrgico de lipedema em coxas, pernas e braços, com laser
on step
associado a lipoaspiração”, dividida em quantas fases entender o cirurgião necessárias, envolvendo membros inferiores e superiores, conforme prescrição colacionado nos autos e que virão a ser apresentadas;

(ii)
bem como os tratamentos que vierem a ser necessários no pós-operatório, que vierem a ser prescritos; observando para tudo as prescrições médicas.”’ asseverando o magistrado, ainda, em outra decisão, “que a médica Dra. Patrícia Henriques Lyra é credencia à ré e vem acompanhando a parte autora durante o tratamento da doença, razão pela qual não vislumbro qualquer óbice em determinar que a cirurgia seja realizada pela médica em questão;

(iii)

Fixo o prazo de
05
(
cinco
)
dias
para cumprimento da presente decisão, sob multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Tenho que razão não assiste à recorrente.

Como ressaltado na decisão liminar,
a agravante não logrou comprovar a urgência necessária à concessão da tutela de urgência requerida na inicial.

Ainda que a agravante tenha apresentado laudos médicos atestando que é portadora de lipedema e que possui indicação cirúrgica, não restou claro que cuida-se de situação urgente a justificar a concessão de provimento jurisdicional no início do processo, antes mesmo do estabelecimento do contraditório, especialmente em se tratando de caso em que há discussão acerca da cobertura do procedimento médico pleiteado.

É o que sobressai dos laudos médicos tanto do profissional que indicou a cirurgia de “
lipoaspiração por tumescência
” (Dr. André Roberty Campana) como também da médica cirurgiã plástica que definiu o “
tratamento cirúrgico de lipedema em coxas, pernas e braços, com laser on step associado a lipoaspiração
” (Dra. Patrícia Henriques Lyra Frasson).

Ao que se extrai das razões recursais, foi solicitada a transcrição para cirurgia eletiva para lipedema, sendo informada a inexistência de urgência/emergência.

Não descuido do teor do laudo médico apresentado pela agravante indicando o acometimento do sistema linfático dela, a fim de justificar a necessidade de realização do procedimento cirúrgico. Contudo, além de se tratar de documento unilateral, não evidencia a possibilidade de que a agravante venha a sofrer danos irreversíveis em caso de não realização imediata da cirurgia.

Nesse sentido, já se manifestou este e. TJES em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. TRATAMENTO DE LIPEDEMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não restou demonstrada a urgência do pedido pelo risco de dano irreparável, porquanto, em princípio, a não realização da cirurgia neste momento não comprometeria a saúde da autora de forma irreversível, pois nenhum dos atestados médicos acostados aos autos contém requerimento de realização imediata do procedimento. 2. Não se vislumbra a referida urgência/emergência para realização do procedimento, sem que se possa esperar, ao menos, a instrução processual. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5001403-17.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023)

Soma-se a isso a existência de questionamentos da operadora de saúde quanto ao caráter do procedimento cirúrgico, sustentando possuir finalidade estética e, portanto, não abarcado pelo rol da ANS. A agravante, por outro lado, afasta o caráter estético do tratamento e sustenta tratar-se de medida necessária para o tratamento de doença que a acomete, circunstâncias que devem ser dirimidas após a regular tramitação da ação no juízo de origem.

Quanto à natureza do rol de procedimentos e eventos da ANS, esclareço que a Segunda Seção do STJ
fixou as teses de que
“(1)
o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; (2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; (3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; e (4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS
”
(EREsp's 1886929 e 1889704).

Portanto, a discussão quanto à natureza do procedimento médico possui relevância no presente caso.

Por tais razões,
conheço do recurso, mas lhe nego provimento
.

É como voto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5008298-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: REUZA NEVES FARIAS
.

AGRAVADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES.

1ºVOGAL:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR.

2º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO -VISTA

DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

E. Pares,

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria neles tratada, que versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto por
REUZA NEVES FARIAS

em razão da r. decisão proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta por ela contra
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
que, indeferiu a tutela de urgência pleiteada consistente no fornecimento de todo procedimento cirúrgico prescrito relacionado a doença Lipedema (CID11 EF02.2).

A eminente relatora - Desembargadora Janete Vargas Simões - conheceu e negou provimento do recurso.

Por outro lado, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior inaugurou divergência para fins de conhecer e dar provimento ao recurso a fim de conceder a tutela de urgência para:

(i) determinar à agravada que proceda à cobertura de saúde da recorrente em sua integralidade e de imediato, de todo procedimento cirúrgico relacionado a doença da Requerente LIPEDEMA (CID 11 código EF 02.2), em especial o custeio integral, incluindo despesas hospitalares, da cirurgia prescrita para retirada de células lipomatosas doentes não responsivas a tratamento clínico, traduzido no “tratamento cirúrgico de lipedema em coxas, pernas e braços, com laser
on step
associado a lipoaspiração”, dividida em quantas fases entender o cirurgião necessárias, envolvendo membros inferiores e superiores, conforme prescrição colacionado nos autos e que virão a ser apresentadas;

(ii) bem como os tratamentos que vierem a ser necessários no pós-operatório, que vierem a ser prescritos; observando para tudo as prescrições médicas.”’ asseverando o magistrado, ainda, em outra decisão, “que a médica Dra. Patrícia Henriques Lyra é credencia à ré e vem acompanhando a parte autora durante o tratamento da doença, razão pela qual não vislumbro qualquer óbice em determinar que a cirurgia seja realizada pela médica em questão;

(iii) Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da presente decisão, sob multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desta forma, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

E, após análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão externada voto divergente.

Isso porque, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo da demora. Nesse ponto, como bem salientado no voto divergente, restou demonstrado “para fins de demonstração da probabilidade do direito vindicado pela parte autora, os documentos juntados, que apontam o diagnóstico e o tratamento recomendado”. Por sinal, compulsando os autos verifico que constam laudos médicos apontando que a autora foi diagnosticada com lipedema (5568806), consignando que trata-se de “doença crônica, com acometimento progressivo do

sistema linfático” e indicando o tratamento cirúrgico (id. 5568807).

Levando tudo isso em consideração, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, mostra-se indevida a negativa de cobertura efetivada pela agravada, devendo ser alterada a r. decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, por essa ter demonstrado a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Friso, por fim, que a realização dos procedimentos é medida reversível, podendo a agravada, se for o caso, reaver os valores atinentes à prestação do serviço, nos termos do seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 302. Independentemente da
reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa
, se:

I - a sentença lhe for
desfavorável
;

[...]

Parágrafo único.
A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível
.

Com essas considerações,
acompanho o
voto de divergência profe
r
ido
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador